Tribunal: TJSP
Processo: 1000480-14.2022.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Apelação/Reexame necessário – Ação ordinária ajuizada por servidora do Município de Aparecida D'Oeste, com o objetivo de majoração do adicional de insalubridade – Possibilidade – Previsão no Estatuto dos Servidores Públicos – Insalubridade confirmada pela prova técnica – Pagamento devido desde o início da atividade nociva, respeitada a prescrição quinquenal, ante a natureza declaratória do

Ementa:
Apelação/Reexame necessário – Ação ordinária ajuizada por servidora do Município de Aparecida D'Oeste, com o objetivo de majoração do adicional de insalubridade – Possibilidade – Previsão no Estatuto dos Servidores Públicos – Insalubridade confirmada pela prova técnica – Pagamento devido desde o início da atividade nociva, respeitada a prescrição quinquenal, ante a natureza declaratória do laudo pericial – Precedentes – R. sentença de procedência da ação – Recursos voluntário e oficial considerado interposto não providos, fixada a sucumbência recursal, com observação.